Tribunal: TJSP
Processo: 0013056-66.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Previdência privada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Abertura de Limite de Crédito". Nota promissória. DECISÃO de rejeição da Exceção de Pré-Executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo coexecutado distribuído, por sorteio, à C. 18a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Redistribuído o

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Abertura de Limite de Crédito". Nota promissória. DECISÃO de rejeição da Exceção de Pré-Executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo coexecutado distribuído, por sorteio, à C. 18a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Redistribuído o Recurso, a C. 35a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: Execução de Título Extrajudicial fundada em nota promissória emitida a partir de "Contrato de Abertura de Limite de Crédito" firmado entre as partes. Mútuo ofertado em razão da participação em plano de previdência privada. Ausência de discussão acerca do negócio jurídico subjacente, que se revela portanto irrelevante para a verificação da competência no caso vertente, conforme precedentes deste Grupo Especial (Enunciado no 2 da Seção de Direito Privado). Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37o e 38o Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 18a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*